Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711787-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Visto, etc., Distrito Federal recorre da decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, necessária atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada com a finalidade de evitar expedição de requisitório antes da apreciação deste Colegiado. Releva notar que a prejudicial de prescrição e a objeção processual de violação de coisa julgada são matérias que acarretam inclusive a possibilidade de concessão de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento. Assim, necessário ouvir a parte agravada para evitar eventual cerceamento de defesa. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA